Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a Companhia Aérea ao pagamento do valor de R$ 129,07 ao autor, Luciano, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, a quantia de R$ 9.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada requerente.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da Empresa Aérea ao pagamento do valor de R$ 129,07, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 para a primeira autora, no valor de R$ 5.000,00 para a segunda autora e na quantia de R$ 8.000,00 para o terceiro autor, a título da danos morais. Afirmaram ter celebrado com a Empresa Aérea requerida contrato de transporte aéreo com a aquisição, por parte de cada um deles, de uma passagem aérea, referente ao trecho BRASILIA/DF – FORTALEZA/CE, com uma conexão no Aeroporto dos Guararapes/PE. Alegaram que ocorreu um atraso de aproximadamente 45min da partida do voo do Aeroporto Internacional de Brasília, aliado com a demora no desembarque dos passageiros, além da falta de prestação do serviço de cadeiras de rodas solicitado previamente pelo terceiro autor, idoso - 82 (oitenta e dois) anos -, ocasionaram a perda do segundo trecho da conexão (Recife – Fortaleza). Sustentaram que foram realocados em voo de outra empresa aérea e, enquanto aguardavam por aproximadamente 8h para o embarque com destino à Fortaleza/CE, tiveram um gasto de R$ 129,07 com alimentação. Aduziram que ao desembarcarem no destino, não encontraram a bagagem da segunda autora com as demais, tendo recebido sua bagagem, às 18h do dia seguinte. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para serem ressarcidos pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52370544). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52370550).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral indenizável e quanto ao valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a companhia aérea alegou que o voo adquirido pela recorrida sofreu um atraso em razão de motivos técnicos operacionais completamente imprevisíveis, ocorrendo o rompimento do nexo de causalidade. Afirmou ter adotado as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Sustentou que a bagagem extraviada foi devolvida de acordo com o que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do prazo fixado na legislação (até 7 dias). Defendeu que não praticou ato ilícito e que a parte autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo, não tendo condão de gerar ofensa aos atributos da personalidade. Aduziu que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Defendeu que diante da inexistência de conduta ilícita e da ausência do dano, não há que se falar em indenização. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A ocorrência de “motivos técnicos operacionais”, os quais não foram devidamente esclarecidos e demonstrados pela companhia aérea, não podem ser considerados eventos imprevisíveis aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar. A situação descrita insere-se na categoria de fortuito interno, uma vez que inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente.
8. Incontroverso nos autos que houve um atraso no voo de partida que ocasionou a perda da conexão para Fortaleza/CE. Em consequência, resultou em um atraso superior a 8h para chegada ao destino. No que concerne ao dano material, comprovado nos autos o gasto dos requerentes com alimentação, enquanto aguardavam o embarque para o segundo trecho da viagem, em razão da perda da conexão, conforme notas fiscais juntadas aos autos nos IDs 52370515, 52370516, 52370517, 52370518 e 52370519), no valor total de R$ 129,07.
9. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Entretanto, o referido atraso, aliado ao fato da Companhia Aérea não ter prestado a necessária assistência para locomoção do recorrido - com a mobilidade comprometida -, até a porta de embarque para o voo com destino a Fortaleza e o extravio de bagagem, ainda que temporário (Acórdão 1705311), representam falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional aos recorridos. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.